Tribunal: STJ
Processo: 0003900-86.2009.8.26.0030
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174107 - SP (2024/0057096-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO VICENTE VALETE FILLIETTAZ
ADVOGADOS
: JOÃO FERNANDO LOPES DE CARVALHO - SP093989
MARIÂNGELA FERREIRA CORRÊA TAMASO - SP200039
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JODENEI RIBEIRO BARBOSA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA
LEI N. 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO
JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.199 DO
STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com
base nos Temas n. 181 e 1.199 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta a existência de
violação constitucional direta, o que afastaria a
aplicação do Tema n. 181/STF, aduzindo, ainda, ter
havido a interpretação equivocada do Tema n. 1.199
/STF.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
2.2. A incidência da Lei n. 14.230/2021, que alterou a
Lei n. 8.429/1992, ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
Documento eletrônico VDA50808340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:26:24
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 43181f1d-b86c-44db-9aa7-1f2a4ee07a00

3.3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE n. 843.989-RG/PR (Tema n. 1.199), estabeleceu
que é necessária a comprovação de responsabilidade
subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei n.
8.429/1992, exigindo-se a presença do elemento
subjetivo dolo.
3.4. A Suprema Corte também fixou, ainda, o
entendimento de que a Lei n. 14.230/2021, ao revogar
a modalidade culposa do ato de improbidade
administrativa, é irretroativa, não tendo incidência em
relação à eficácia da coisa julgada, tampouco durante
o processo de execução das penas e seus incidentes.
3.5. O Pretório Excelso consignou que a Lei n. 14.230
/2021
aplica-se
aos
atos
de
improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo
competente analisar eventual dolo por parte do agente.
3.6. Por fim, a Corte Suprema definiu que o novo
regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é
irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a
partir da publicação da lei.
3.7. No caso, o julgado impugnado se encontra em
harmonia com o entendimento da Suprema Corte
consolidado no Tema n. 1.199 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:26:24
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 43181f1d-b86c-44db-9aa7-1f2a4ee07a00

AgInt no RE no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174107 - SP (2024/0057096-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO VICENTE VALETE FILLIETTAZ
ADVOGADOS
: JOÃO FERNANDO LOPES DE CARVALHO - SP093989
MARIÂNGELA FERREIRA CORRÊA TAMASO - SP200039
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JODENEI RIBEIRO BARBOSA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA
LEI N. 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO
JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.199 DO
STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com
base nos Temas n. 181 e 1.199 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta a existência de
violação constitucional direta, o que afastaria a
aplicação do Tema n. 181/STF, aduzindo, ainda, ter
havido a interpretação equivocada do Tema n. 1.199
/STF.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
2.2. A incidência da Lei n. 14.230/2021, que alterou a
Lei n. 8.429/1992, ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE n. 843.989-RG/PR (Tema n. 1.199), estabeleceu
Documento eletrônico VDA50393463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:58
Código de Controle do Documento: 5b1a9f87-a44c-4e46-91c1-f82b6a06628e

que é necessária a comprovação de responsabilidade
subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei n.
8.429/1992, exigindo-se a presença do elemento
subjetivo dolo.
3.4. A Suprema Corte também fixou, ainda, o
entendimento de que a Lei n. 14.230/2021, ao revogar
a modalidade culposa do ato de improbidade
administrativa, é irretroativa, não tendo incidência em
relação à eficácia da coisa julgada, tampouco durante
o processo de execução das penas e seus incidentes.
3.5. O Pretório Excelso consignou que a Lei n. 14.230
/2021
aplica-se
aos
atos
de
improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo
competente analisar eventual dolo por parte do agente.
3.6. Por fim, a Corte Suprema definiu que o novo
regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é
irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a
partir da publicação da lei.
3.7. No caso, o julgado impugnado se encontra em
harmonia com o entendimento da Suprema Corte
consolidado no Tema n. 1.199 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada

(fl. 1.734):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.230
/2021. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS NÃO TRANSITADOS
EM JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM
O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE, FIXADO NA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.199
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante defende a inaplicabilidade do Tema n. 181/STF ao
caso, pois o recurso extraordinário não trataria exclusivamente de matéria
atinente à admissibilidade do recurso, mas da incidência da Lei n. 14.230/2021
no presente feito, nos termos do Tema n. 1.199/STF.
Sustenta a necessidade de aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021
não apenas quanto à análise do dolo, mas no tocante a todas as demais normas
de direito material que favoreçam o réu.
Afirma que, com o advento da Lei n. 14.230/2021, seria necessária a
comprovação do dolo específico para a configuração do ato de improbidade
administrativa.
Documento eletrônico VDA50393463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:58
Código de Controle do Documento: 5b1a9f87-a44c-4e46-91c1-f82b6a06628e

Alega que a ação de improbidade teria sido julgada sem a indicação
do tipo incidente, violando os princípios da tipicidade e da legalidade, o que
constituiria matéria de ordem pública que deveria ser apreciada em qualquer
grau de jurisdição, de ofício ou por provocação.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.780-1.790.
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Documento eletrônico VDA50393463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:58
Código de Controle do Documento: 5b1a9f87-a44c-4e46-91c1-f82b6a06628e

Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Por fim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.
3.
843.989-RG/PR, sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes
teses vinculantes (Tema n. 1.199):
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva
para a tipificação dos atos de improbidade administrativa,
exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do
elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa - é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia
da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de
execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior
da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude
da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo
competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a
partir da publicação da lei.
Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE
DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A
RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
(LEI
8.429/92).
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DA
CONSTITUCIONALIZAÇÃO
DE
REGRAS
RÍGIDAS
DE
REGÊNCIA
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
E
Documento eletrônico VDA50393463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:58
Código de Controle do Documento: 5b1a9f87-a44c-4e46-91c1-f82b6a06628e

RESPONSABILIZAÇÃO
DOS
AGENTES
PÚBLICOS
CORRUPTOS
PREVISTAS
NO
ARTIGO
37
DA
CF.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA.
APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE
A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI,
OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E
A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE
REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.
1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992,
representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no
combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.
2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço
público foi uma grande preocupação do legislador constituinte,
ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros
códigos de conduta à Administração Pública e aos seus
agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto
constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação
de graves sanções pela prática de atos de improbidade
administrativa (art. 37, § 4o, da CF).
3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade
administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em
detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na
clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida
pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra
proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir
por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do
Estado”.
4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio
do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos
para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser
prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos
constitucionalmente institucionalizados.
5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem
por missão a manutenção da retidão e da honestidade na
conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos
necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços
públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e
contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos
públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.
6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de
improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza
civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto
constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa
SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de
minha relatoria, RE n° 976.566/PA).
7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil
qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” –
e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do
agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no
exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões
éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens
materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao
patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha
sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e
preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).
8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de
necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva
para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo
– em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do
tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos
Documento eletrônico VDA50393463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:58
Código de Controle do Documento: 5b1a9f87-a44c-4e46-91c1-f82b6a06628e

artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do
artigo 5o.
9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de
aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição
da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a
modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.
10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade
administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato
de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma
vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação
ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade
administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente
estabelecidas (CF, art. 37, §4o).
11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no
inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não
retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação
automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de
improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão
legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das
regras rígidas de regência da Administração Pública e
responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante
desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo
Sancionador.
12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade
administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe
qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que,
nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados
pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou,
expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma
regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação
dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa
culposo – em situações diversas como ações em andamento,
condenações não transitadas em julgado e condenações
transitadas em julgado.
13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 –
revogação da modalidade culposa do ato de improbidade
administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente,
não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem
tampouco durante o processo de execução das penas e seus
incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da
Constituição Federal.
14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a
segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do
ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder
Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por
ato de improbidade administrativa.
15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da
pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A
prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do
Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em
determinado lapso de tempo.
16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há
sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há
possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao
patrimônio público.
17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e
prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos
princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da
proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei
14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados
validamente antes da alteração legislativa.
18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às
ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato
Documento eletrônico VDA50393463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:58
Código de Controle do Documento: 5b1a9f87-a44c-4e46-91c1-f82b6a06628e

doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que
permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da
CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475,
Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.
19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de
repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a
comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos
9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia
da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de
execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230
/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime
prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO,
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação
da lei".
(ARE n. 843989, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2022
12/12/2022
Na hipótese, esta Corte Superior se manifestou nos seguintes
termos (fl. 1.645):
Depreende-se, desse julgado vinculante, que a retroatividade da
Lei n. 14.230/2021, notadamente em relação ao art. 10 da Lei n.
8.429/1992 – fundamento do acórdão ora recorrido –, está
adstrita “[...] aos atos de improbidade administrativa culposos
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
”, sem prejuízo do eventual
condenação transitada em julgado
reconhecimento de dolo pelo juízo competente.
, o tribunal de origem, após minucioso exame dos
In casu
elementos fáticos contidos nos autos, consignou a prática de ato
ímprobo pelo ora Recorrente, com dolo específico na conduta a
, nos
ele imputada, do qual resultaram efetivos danos ao erário
seguintes termos (fls. 1.163/1.175e):
No caso em tela, impossível convencer-se da boa-fé e
ausência de dolo dos réus, que conscientemente
permitiram o pagamento de remuneração a despeito do
notório não exercício efetivo da função, causando
. Na análise da
prejuízos significativos aos cofres públicos
prova testemunhal demonstrou-se que o ex-servidor
Valdecir Pereira Paes realizava voluntariamente o trabalho
cuja incumbência caberia ao comissionado Jodenei Ribeiro
Barbosa, o que trabalhava como contador em seu
escritório particular. Aliás, nem sequer possuía senha de
acesso ao sistema, o que apenas corrobora as
informações colacionadas.
Dessarte, face a condenação por ato ímprobo doloso tipificado
no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, não há se falar em retroatividade
do novo regime legal em relação a esse ponto.
Com efeito, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal, qual seja, afastar a configuração dos atos
ímprobos tipificados no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, e o
respectivo
doloso específico, demandaria necessário
animus
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
Documento eletrônico VDA50393463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:58
Código de Controle do Documento: 5b1a9f87-a44c-4e46-91c1-f82b6a06628e

recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta
Corte (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja
”).
recurso especial
Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em
harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 1.199
do STF.
Nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REFERENDO NA MEDIDA
CAUTELAR
NA
RECLAMAÇÃO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO ARE
843.989/PR. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. VEROSSIMILHANÇA
DAS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR
NÃO REFERENDADA.
I. Caso em exame
1. Reclamação constitucional na qual se questiona a
condenação por improbidade administrativa com base em
suposto dolo genérico. O reclamante, candidato a prefeito, teve
seu registro de candidatura ameaçado pela inelegibilidade
imposta pela decisão do Tribunal de origem, que entendeu
configurado o dolo em razão da ilegalidade da conduta
praticada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação
ao Tema 1.199 da Repercussão Geral e (ii) verificar se estão
presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar
com o objetivo de suspender os efeitos da decisão do Tribunal
de origem até o julgamento final da reclamação.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da
Repercussão Geral, decidiu que a improbidade administrativa
somente estaria configurada em conduta dolosa (e não culposa).
No entanto, no precedente vinculante, não há qualquer menção
à exigência de dolo específico para a configuração do ato de
improbidade administrativa.
4. A condenação por improbidade administrativa, no caso
concreto, ocorreu com fundamento no reconhecimento de terem
sido praticadas condutas dolosas, não havendo, assim,
desrespeito ao que foi decidido no Tema 1.199 RG — o que
ocorreria se a decisão tivesse fundamento na existência de
condutas culposas. Ausência de verossimilhança das alegações.
5. No caso concreto, em análise preliminar, verifica-se que
também está assentada na base empírica do acórdão reclamado
a existência de dolo específico.
6. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo
do paradigma apontado como violado, o que, em regra, nos
termos da jurisprudência firme desta Suprema Corte, torna
inviável o manejo da reclamação, em casos como o analisado.
IV. Dispositivo e tese
7. Medida cautelar não referendada.
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
XXXVI; Lei n. 14.230/2021; LIA, arts. 9o, 10 e 11. Jurisprudência
relevante citada: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STF,
Rcl 57.235 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe
; STF, Rcl 64.233 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de
9/11/2023
Moraes, Primeira Turma, DJe
.
18/3/2024
(Rcl n. 71034 MC-Ref, relator Ministro Flávio Dino, relator para o
acórdão Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em
,
23/9/2024
DJe de
.)
11/10/2024
Documento eletrônico VDA50393463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:58
Código de Controle do Documento: 5b1a9f87-a44c-4e46-91c1-f82b6a06628e

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO EM 19.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PROFISSIONAL
DE
SAÚDE.
TRÍPLICE
ACUMULAÇÃO
DE
CARGOS.
INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO
GERAL.
INAPLICABILIDADE.
ELEMENTO
SUBJETIVO.
CARACTERIZAÇÃO DE DOLO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado
pelo Juízo a quo, que concluiu pela incompatibilidade de
horários quanto aos cargos exercidos pela profissional de saúde
e pela caracterização do dolo na sua conduta, demandaria o
reexame do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do
STF), providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.
2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão
geral, tendo em vista que, no referido Tema, cuidou-se da
modalidade culposa. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem
honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347
/1985). Prejudicado o segundo agravo regimental interposto pela
ora Agravante.
(RE n. 1472977 AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
28/5/2024
4. No que se refere à apontada necessidade de exame de questões
de ordem pública, tem-se que o recurso especial não foi conhecido pelo
colegiado deste Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise das
matérias de mérito, ainda que sejam de ordem pública.
Nesse sentido orienta-se a jurisprudência deste STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
E
PARADIGMA.
DISSÍDIO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
INADMISSÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COISA
JULGADA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de decisões diversas acerca da mesma questão
jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.
2. As questões suscitadas durante a tramitação do recurso
podem ser apreciadas somente depois de ultrapassado o juízo
de admissibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem
pública.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 1.670.779/RS, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe
11/6/2024
de
.)
19/6/2024
Desse modo, forçoso reconhecer que, na atual fase processual de
análise da viabilidade de recurso extraordinário, a jurisdição desta Corte de
Justiça para apreciação de matérias de ordem pública encontra-se exaurida,
devendo a parte interessada buscar eventuais pretensões pelos meios que
venham a ser cabíveis.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Documento eletrônico VDA50393463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:58
Código de Controle do Documento: 5b1a9f87-a44c-4e46-91c1-f82b6a06628e

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50393463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:58
Código de Controle do Documento: 5b1a9f87-a44c-4e46-91c1-f82b6a06628e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no REsp 2.174.107 / SP
Número Registro: 2024/0057096-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039008620098260030
0300120090039005000000000
18372009
202002721371
300120090039005000000000 39008620098260030
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDUARDO VICENTE VALETE FILLIETTAZ
ADVOGADOS
: JOÃO FERNANDO LOPES DE CARVALHO - SP093989
MARIÂNGELA FERREIRA CORRÊA TAMASO - SP200039
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JODENEI RIBEIRO BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO VICENTE VALETE FILLIETTAZ
ADVOGADOS : JOÃO FERNANDO LOPES DE CARVALHO - SP093989
MARIÂNGELA FERREIRA CORRÊA TAMASO - SP200039
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JODENEI RIBEIRO BARBOSA
TERMO
Documento eletrônico VDA50789728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:32
Código de Controle do Documento: 66406ab6-626e-4549-ba17-75bf46d1db61

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:32
Código de Controle do Documento: 66406ab6-626e-4549-ba17-75bf46d1db61